Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. CONSUMIDOR. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento da medida liminar não enseja a perda superveniente do interesse recursal, pois necessária a sua confirmação ou não pelo colegiado.

2. Trata-se de recurso tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que as rés promovam o reparo do veículo sem ônus para o autor e autorizem a sua retirada da oficina.

3. Afigura-se relevante no contexto fático, em sede de tutela de urgência, acontecimentos que denotam não se tratar de defeito decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas, em princípio, da própria fabricação, projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, cujo prazo para reclamar pela reparação alarga-se para além da garantia contratual em vista o critério da vida útil do bem (art. 26, (§ 3o do CDC). Precedentes.

4. O conserto do veículo, de valor substancial, não comporta aguardar o desfecho final da lide, pois, como sabido, o meio de transporte é atualmente de primeira necessidade.

5. Agravo de instrumento não provido.